Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDEINIZAÇÃO POR DE DANO MATERIAL E DANO MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE ENTRE PARTICULARES – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.
1. Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005780-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IDALINO PILATTI - CPF: 219.187.089-91 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), LENIR MATHEUS PILATTI LTDA - CNPJ: 01.037.314/0001-21 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU A COMPETÊNCIA, PARA UMA DAS CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANO MATERIAL E DANO MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
– LIDE ENTRE PARTICULARES – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1.
Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO(S):

IDALINO PILATTI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Indenizatória no 1005780-85.2018.8.11.0002 ajuizada por
IDALINO PILATTI e LENIR MATHEUS PILATTI LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de Danos Materiais no montante equivalente a R$ 67.159,49 (sessenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, a título de pensão vitalícia, que fixo em 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do evento danoso, a ser pago em uma única parcela, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, até que complete 75 (setenta e cinco) anos – (expectativa de vida pelo IBGE); e ao pagamento dos danos morais, no montante equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a devida correção monetária, mais juros legais a partir deste julgamento, a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, em preliminar, nulidade da sentença por não ter havido decisão acerca dos Embargos de Declaração opostos, e por ter sido o julgamento
ultra petita,
no mérito, aduz que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da requerida que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.

Alega que não há de se falar em responsabilidade civil objetiva, vez que se trata de culpa exclusiva da vítima, além de que não há prova da invalidez do autor, razão pela qual não deve haver qualquer indenização.

Relata que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) reais fixados de indenização por dano moral não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa do autor, sendo necessária sua redução.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso – id. 134839740-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 156863175 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Indenizatória no 1005780-85.2018.8.11.0002 ajuizada por
IDALINO PILATTI e LENIR MATHEUS PILATTI LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de Danos Materiais no montante equivalente a R$ 67.159,49 (sessenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, a título de pensão vitalícia, que fixo em 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do evento danoso, a ser pago em uma única parcela, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, até que complete 75 (setenta e cinco) anos – (expectativa de vida pelo IBGE); e ao pagamento dos danos morais, no montante equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a devida correção monetária, mais juros legais a partir deste julgamento, a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, observa-se que o apelo foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de acordo com as normas regimentais.

No entanto, segundo dispõe o art. 21-A, do RITJMT:

Art. 21-A - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em
matéria cível de Direito Público e Coletivo
; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

Com efeito, pelo que se dessume, a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo é fixada em razão da matéria,
ratione materiae,
e não r
atione personae
.

No caso, ao que se afigura, a distribuição do recurso se deu por constar a Concessionária de Serviços Públicos em um dos polos do presente Recurso de Apelação, como apelante.

Todavia, o recurso de apelação se originou da sentença proferida em uma "Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes em decorrência de acidente de trânsito” em que figuram nos polos duas pessoas jurídicas de direito privado.

Ocorre que a questão não se insere naquelas de direito público, capazes de avocar a competência para julgamento por esta Câmara, vez que a matéria é de competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma do art. 21, II, 'a', da norma regimental.

A proposito:

Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (E.R. n.o 008/2009 -TP)

[...]

II - Julgar: a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; (Alterado E.R. n.o 008/2009 -TP)

Outrossim, ressalto que o critério balizador da competência recursal deve ser estabelecido tendo em vista o conteúdo da petição inicial, em que estão definidos os limites da lide, considerados o pedido e a causa de pedir. O que se questiona é se há direito à indenização pretendida frente a alegada responsabilidade civil da concessionária de serviço público, eu é pessoa jurídica de direito privado, fato que não atrai a fixação da competência para esta Câmara de Direito Público, por inexistir matéria de direito público e coletivo em discussão.

Nesse sentido, é o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, como se vê:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, TRAVADO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – LIDE DE DIREITO PRIVADO, QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

A
nte o exposto, em razão da incompetência desta Câmara de Direito Público para julgamento do presente recurso,
determino a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado
, na forma do art. 21, II, 'a' do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023